Tribunal: STF
Processo: HC 241008
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO PREVENTIVA NÃO COMPROVADO. PRISÃO DOMICILIAR: REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO DEVIDAMENTE MOTIVADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 6.5.2024, por Carlos Francisco de Brito Cardoso, advogado, em benefício de Ulysses Almeida Vieira e Eliziane Tomaz de Souza, contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 24.4.2024, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 856.805/MG.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 31.8.2022, os pacientes foram presos em flagrante pelo delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas) (e-doc. 4). Em 30.9.2022, o Ministério Público de Minas Gerais ofereceu denúncia contra os pacientes como incursos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico) (fls. 12-15, e-doc. 3).



     



    3. Em 16.2.2023, o juízo da Vara Criminal, da Infância e Juventude da comarca de Coronel Fabriciano condenou os pacientes pelo delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas) à pena de seis anos de reclusão e seiscentos dias-multa (fls. 28-48, e-doc. 19 e fls. 1-9, e-doc. 20).



    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.0000.23.212778-7/000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, alegando excesso de prazo para julgamento do recurso de apelação. Em 21.9.2023, a ordem foi denegada pela Oitava Câmara Criminal (fls. 22-38, e-doc. 23), em acórdão com a seguinte ementa:



    “’HABEAS CORPUS’ – TRÁFICO DE DROGAS – EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA – CUMPRIMENTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR EM REGIME DOMICILIAR EXCEPCIONAL – INAPLICABILIDADE – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 



    - Não há que se falar em constrangimento ilegal a ser atribuído à autoridade indigitada como coatora por demora no envio dos recursos interpostos à segunda instância, quando o Juízo, comprovadamente, o fez em 02 (duas) oportunidades distintas, não se podendo atribuir a Magistrado de Piso responsabilidade por incongruências e/ou defeitos de sistemas operacionais. 



    - Presentes os requisitos e pressupostos constantes nos art. 312 e art. 313, ambos do Código de Processo Penal, não há que se falar em revogação das prisões preventivas, vez que a segregação revela-se indispensável para a garantia da ordem pública, sobretudo quando a decisão que negou aos pacientes o direito de recorrer em liberdade encontra-se devidamente fundamentada. 



    - Não há constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar, com fulcro no art. 387, § 1º do CPP, pois a autoridade apontada como coatora determinou a expedição da guia de execução provisória em desfavor dos pacientes, possibilitando a aferição de eventuais benefícios executórios, em observância à Súmula Criminal nº 716 do e. Supremo Tribunal Federal.



    - Apesar da possibilidade de cumprimento da prisão preventiva em regime domiciliar excepcional balizar-se no sentido de proveito e melhor interesse da criança, nos limites do decidido pelo excelso Supremo Tribunal Federal no ‘habeas corpus’ coletivo nº 143.641/SP, sua concessão excepcional não é automática, sobretudo quando não restar provado nos autos que a presença da genitora no ambiente doméstico é imprescindível e/ou benéfica aos cuidados da prole”.



    5. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça mineiro impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 856.805. Em 11.12.2023, o Relator, Desembargador Jesuíno Rissato, denegou a ordem (fls. 11-14, e-doc. 26).



    Interposto Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 856.805/MG, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 24.4.2024, negou provimento ao recurso, mas recomendou celeridade no julgamento da apelação pelo Tribunal estadual (fls. 18-21, e-doc. 27). Esta é a ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NÃO CONFIGURADO EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. 



    1. Com relação aos prazos consignados na lei processual, deve atentar o julgador às peculiaridades de cada ação criminal. De efeito, uníssona é a jurisprudência no sentido de que a ilegalidade da prisão por excesso de prazo só pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, impondo-se a adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência indevida de coação. 



    2. Ademais, o excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, a evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional. Precedentes. 



    3. In casu, os agravantes foram condenados, em 16/2/2023, às penas de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Assim, considerando o quantum da pena aplicada e que o feito já está pronto para julgamento, tendo há pouco mais de 1 mês sido concluso ao relator, não há falar em excesso de prazo. 



    4. É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes.



    5. Agravo regimental desprovido, com recomendação de celeridade ao Tribunal de origem para o julgamento do recurso de apelação”.



    6. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante afirma excesso de prazo na formação da culpa. Assinala que “não obstante tenha sido proferida Sentença Penal Condenatória, verifica-se que os Pacientes, assim como o Ministério Público, interpuseram recursos de Apelação, e que, já se passaram mais de 2 (dois) anos da data em que foram presos preventivamente (31 de Agosto de 2022)” (sic, fl. 11, e-doc. 1).



    Ressalta que, “não tendo a Autoridade Coatora se ocupado de conferir se o processo havia sido distribuído na Segunda Instância de maneira correta, dentro do prazo legal, culminou por dar azo a que o processo ficasse paralisado por MAIS DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, com os Réus presos cautelarmente há mais de 1 (um) ano até a data desta impetração” (fl. 12, e-doc. 1).



    Aponta que “DEVERIA TER SIDO FIXADO O REGIME SEMIABERTO aos Pacientes e ter sido concedido a eles o direito de recorrerem da Sentença em liberdade, ante a incompatibilidade de coexistência do REGIME SEMIABERTO com o regime da prisão preventiva” (fl. 15, e-doc. 1).



    Sustenta que “a Paciente é mãe de um adolescente que necessita dos seus cuidados, fazendo jus à concessão da prisão domiciliar, não sendo razoável exigir dela a comprovação da imprescindibilidade aos cuidados do filho” (fl. 16, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Por todo o exposto, REQUER, inclusive LIMINARMENTE, que se Digne Vossa Excelência de DECLARAR a desídia do aparelho estatal, assim como a VIOLAÇÃO DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP, bem como a VIOLAÇÃO DO ART. 5º, INCISO LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, e, CONCEDER A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS PARA RELAXAR A PRISÃO PREVENTIVA DOS PACIENTES, por excesso de prazo na formação da culpa, na forma do Art. 648, inciso II, do CPP, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu favor. 



    Eventualmente, caso não seja esse o entendimento de Vossas Excelências, REQUER que se Digne Vossa Excelência de conceder a ordem para colocar a Paciente em prisão domiciliar, confirmando o teor dos precedentes da própria corte de destino” (sic, fls. 17-18, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    7. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    8. Ao denegar o Habeas Corpus n. 1.0000.23.212778-7/000, o Tribunal estadual afastou o alegado constrangimento ilegal no excesso de prazo na prisão preventiva, bem como a possibilidade de prisão domiciliar para a paciente Eliziane Tomaz de Souza, nos seguintes termos:



    “Quanto à alegação de excesso de prazo para distribuição de recurso junto a esta e. Corte de Justiça, ressalto corroborar com o vasto entendimento jurisprudencial e doutrinário de que a configuração de excesso de prazo na formação da culpa não se atrela somente ao somatório aritmético dos prazos legais previstos nas legislações penal e processual penal pátrias. 



    Assim, outras circunstâncias, como a pluralidade de réus e de crimes, a complexidade das investigações e do feito, a necessidade de realização de diligências e o comportamento das partes, podem dilatar o andamento processual, devendo ser ponderadas para a aferição de eventual coação ilegal, à luz do princípio da razoabilidade.



    No caso em análise, não há que se falar em ilegalidade decorrente de excesso de prazo no envio de recursos ao e. TJMG que possa ser atribuída à autoridade apontada como coatora, visto que, em 07/03/2023, o Juízo recebeu os recursos interpostos e, ato contínuo, em 28/04/2023, foram expedidas em desfavor dos pacientes as respectivas guias de execução provisórias, nos termos da Súmula nº 716 do e. Pretório Excelso, mesma ocasião em que foram enviados os autos para esta instância revisora (PJe – Id 9792618400 dos autos originários nº 0007224-83.2022.8.13.0194). 



    Todavia, informa a autoridade apontada como coatora que, ‘in verbis’ (nº de ordem 42): 



    ‘Todavia, devido inconsistência do sistema RUPE, os autos não foram recebidos em segunda instância, sendo novamente enviados nesta data (01/09/2023)’. 



    Em outras palavras, os pacientes encontram-se presos preventivamente de forma motivada – conforme será exposto abaixo – e com determinação de expedição de suas respectivas guias de execução provisória, de acordo com determinação sumular do e. STF, e os autos já foram, por em duas ocasiões, enviados a esta e. Corte de Justiça. 



    Portanto, observo que os autos originários encontram-se em regular trâmite, não se podendo atribuir, pelo menos no momento, qualquer demora na prática dos atos processuais à autoridade apontada como coatora. (...)



    Como pontuado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer colacionado aos autos (nº de ordem 43), verifica-se que a instrução criminal já se findou, inclusive já havendo sentença prolatada e recursos interpostos, fato que impele à cessação do dever do Juízo de reavaliar, a cada 90 (noventa) dias, a necessidade de manutenção da prisão preventiva dos pacientes, não havendo que se falar em afronta ao disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP. (...)



    ‘ln casu’, depreende-se da denúncia (nº de ordem 02), do auto de apreensão, dos exames preliminares de drogas de abuso e da sentença que, no dia 31/08/2022, em cumprimento a mandado de busca e apreensão em desfavor dos pacientes, as autoridades policiais apreenderam na posse de ambos quantidade e variedade de drogas, além de apetrecho normalmente ligado à traficância, a saber: 149 (cento e quarenta e nove) comprimidos de MDMA, popularmente conhecido como ECSTASY, pesando 51,40 (cinquenta e uma gramas e quarenta centigramas); 03 (três) invólucros de plástico contendo MDMA, popularmente conhecido como ECSTASY, pesando 1,36 g (uma grama e trinta e seis centigramas); 102 (cento e dois) fragmentos de papel comportando-se como LSD; 19 (dezenove) frascos plásticos cilíndricos pesando 369g (trezentos e sessenta e nove gramas), de líquido popularmente conhecido como droga boa noite cinderela; 28,24g (vinte e oito gramas e vinte e quatro centigramas) de substância análoga à maconha; 06 (seis) microtubos de substância análoga à cocaína, pesando 4,60g (quatro gramas e sessenta centigramas); 10 (dez) cápsulas de tripfolano (hormônio da felicidade); 19 unidades de cloridrato de cetamina (produto utilizado para induzimento de anestesia, estado de transe e perda de memória) e; 01 (uma) balança de precisão. 



    Assim, a gravidade concreta das condutas, esboçada na suposta prática do tráfico de drogas, em concurso de pessoas, aliada à quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, além de balança de precisão, demonstram a necessidade das custódias cautelares dos pacientes. (...)



    Em arremate, quanto ao pleito subsidiário da impetração de que Eliziane possa cumprir a prisão preventiva em regime domiciliar excepcional, prevê o art. 318 do CPP, ‘in verbis’: 



    ‘Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: I - maior de 80 (oitenta) anos; II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; IV – gestante; V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.’ 



    Retira-se do mencionado dispositivo legal que há possibilidade de cumprimento da prisão preventiva em regime domiciliar excepcional quando o(a) agente enquadrar-se em pelo menos uma das circunstâncias previstas nos incisos supramencionados, quais sejam: ter idade maior do que 80 (oitenta) anos, estar extremamente debilitado por motivo de doença grave, homem que seja o único responsável pelos cuidados de filho(s) de até 12 (doze) anos de idade incompletos, gestante, mulher com filho(s) de até 12 (doze) anos de idade incompletos ou quando for o(a) agente imprescindível aos cuidados especiais de pessoa(s) menor(es) de 06 (seis) anos de idade ou com deficiência. 



    Todavia, a documentação que acompanha a exordial do ‘mandamus’ (nº de ordem 02/40) não é apta a, por si só, e de plano, comprovar que a paciente enquadra-se em quaisquer das hipóteses legais previstas no mencionado dispositivo, ainda mais em sede da estreita via do ‘habeas corpus’, que, sabidamente, não comporta dilação fático-probatória. 



    Diante de tais considerações, entendo que tanto a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva como a sentença penal condenatória que negou aos pacientes o direito de recorrer em liberdade estão satisfatoriamente fundamentadas, havendo demonstração da imprescindibilidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP, pois demonstrada a gravidade concreta do delito em tese praticado, consubstanciado em sua prática em suposto concurso de pessoas, diante da variedade e quantidade de entorpecentes apreendidos, além de apetrechos usualmente ligados à traficância” (fls. 31- 41, e-doc. 23).



    9. O Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 856.805/MG, assentou, nos termos do voto do Relator, Desembargador Jesuíno Rissato:



    “Consoante disposto na decisão impugnada, embora tenha havido demora para a remessa dos autos ao Tribunal de origem, os recursos interpostos foram efetivamente recebidos, em segunda instância, em 5/9/2023, além disso, em consulta ao site do TJMG, verifica-se que os autos estão com sua tramitação regular, já tendo as partes apresentado suas razões e contrarrazões recursais, respectivamente, em 4/12/2023 e 11/12/2023, além de ter a Procuradoria de Justiça estadual apresentado, em 2/2/2024, o respectivo parecer, mesma data em que também foram os autos conclusos ao relator. 



    Ademais, o excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, a evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional. Nesse sentido: AgRg no HC n. 626.528/CE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/4/2021, DJe 29/4/2021; HC n. 610.097/SE, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/4/2021, DJe 30/4/2021. 



    No caso concreto, conforme acima mencionado, os agravantes foram condenados, em 16/2/2023, às penas de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Assim, tendo em vista que há pouco mais de 1 mês o feito foi concluso ao relator para julgamento e considerando ainda o quantum da pena aplicada aos ora agravantes, não há falar em excesso de prazo” (fl. 21, e-doc. 27).



    10. A afronta ao princípio da razoável duração do processo 
(inc. LXXVIII do art. 5º da Constituição da República) ocorre em situações nas quais se constata serem as dilações injustificadamente longas e sem motivação objetiva. 



    Como anotado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a apelação interposta pela defesa dos pacientes foi recebida em 7.3.2023 pelo juízo de primeiro grau, a remessa à segunda instância ocorreu em 28.4.2023, mas, por inconsistência no sistema, os autos não foram recebidos pelo Tribunal, sendo novamente enviados em 1º.9.2023. Em sessão virtual de 16.4.2024 a 22.4.2024, o Superior Tribunal de Justiça recomendou celeridade no julgamento do recurso interposto perante o Tribunal estadual.



    Observa-se que a apelação tem tramitação regular, consideradas as peculiaridades do caso, não havendo demonstração de excesso de prazo. Na espécie, estão sendo adotadas as providências necessárias para a conclusão do julgamento do recurso no Tribunal estadual. 



    11. Quanto ao pedido de concessão de prisão domiciliar à paciente Eliziane Tomaz de Souza, a defesa apenas afirma que “a Paciente é mãe de um adolescente que necessita dos seus cuidados” (fl. 16, e-doc. 1), mas não documenta comprovação da sua imprescindibilidade aos cuidados do filho.



    O cenário narrado indica carência de fundamento legal para a concessão do benefício conferido pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal no Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP. Neste sentido, por exemplo: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Crimes de roubo, receptação, cárcere privado, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Prisão preventiva. 3. Jurisprudência do STF consolidada no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta dos crimes. Custódia cautelar justificada. 4. Paciente mãe de 2 filhos menores de 12 anos. No julgamento do HC coletivo (143.641/SP), a Segunda Turma do STF determinou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar às mulheres encarceradas que estejam gestantes ou sejam mães de filhos menores de 12 anos, salvo quando se tratar de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, ou estejam em causa crimes praticados contra os próprios descendentes da agente ou quando as circunstâncias concretas desautorizarem a substituição. As peculiaridades do caso desautorizam o benefício pretendido. Ordem denegada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido (HC n. 162.282-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 16.4.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante convertida em preventiva. 3. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. 4. Aplicação do art. 318 do CPP (prisão domiciliar mãe de menores de 12 anos). Necessidade de comprovação de requisitos além dos critérios objetivos da norma. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 144.537, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.9.2017).



    12. Sobre o regime prisional, não se comprova, na espécie, que a aplicação do regime fechado contrarie a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada na quantidade e qualidade da droga e condições da prisão (“31 unidades de ecstasy, embaladas e prontas para o comércio, além da quantia de R$ 100,00” no interior do veículo e “03 cigarros de maconha, 102 micropontos de LSD, 118 unidades de ecstasy, 06 papelotes de cocaína, 07 buchas de maconha e 03 unidades de MDMA (...), 10 cápsulas de tripfolano (conhecido como hormônio da felicidade), 19 unidades de cloridrato de cetamina, 16 frascos de GHB (conhecido como ‘boa noite cinderela’), várias sacolas comumente utilizadas para embalar drogas sintéticas, 01 balança de precisão, 05 máquinas de cartão e 02 aparelhos celulares” na residência dos pacientes) (fl. 13, e-doc. 3).



    Ademais, tem-se, na pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, que a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por necessitarem de reexame de provas (RHC n. 121.524, de minha relatoria, DJ 22.5.2014).



    13. Não se demonstra ilegalidade na decisão objeto da presente impetração, não havendo fundamento para o regular seguimento desta ação neste Supremo Tribunal.



    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora